Tribunal: CARF
Processo: 13896.721083/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721083/2011-40
ACÓRDÃO
3301-014.108 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTALUCIA ALIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CREDITAMENTO. DEPRECIAÇÃO. ATIVOS ADQUIRIDOS ATÉ 30/04/2004.
TEMA No 244 DO STF.
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e
da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. DEVOLUÇÕES DE
VENDAS.
Não geram créditos da contribuição a devolução de vendas de produtos
tributados à alíquota zero.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, em relação aos créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.105, de 19 de junho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13896.721076/2011-48, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.108 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721083/2011-40
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em
parte o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a Pis-
Pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
limitando-se a recorrer sobre a questão dos créditos referentes (a) à depreciação do imobilizado e
(b) à devolução de vendas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no
1.364/2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Mérito
1.
Créditos sobre encargos de depreciação do imobilizado adquirido
antes de 01/05/2004
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.108 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721083/2011-40
3
Sustenta a Recorrente que o artigo 31 da Lei no 10.865/2004 não se
aplicaria ao seu caso, evocando para isso o princípio do direito adquirido.
Assiste razão à Recorrente, porém, sob fundamentação diversa.
Até a entrada em vigor da Lei no 10.865/2004, não havia qualquer restrição
legal vinculada à data de aquisição de ativo imobilizado para fins de
apuração de créditos de PIS/Pasep e COFINS sobre a depreciação.
Entretanto, por expressa determinação do artigo 31 desse mencionado
veículo normativo, passou a ser vedada a apuração de créditos sobre a
depreciação de ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004:

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III
do § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativos à depreciação ou
amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de
abril de 2004.

Nos anos que se seguiram, a questão foi levada ao conhecimento do Poder
Judiciário para a análise da constitucionalidade desse dispositivo, tendo o
STF reconhecido a existência de repercussão geral da matéria em sessão de
05/02/2010, inserindo-a no Tema no 244.
Em sessão de 29/06/2020, procedeu-se ao julgamento de mérito da
questão, fixando-se entendimento pela inconstitucionalidade do artigo 31
da Lei no 10.865/2004 sob a seguinte tese:

Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e
da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004

Diante do quadro legal apresentado e sua plena adequação à matéria de
direito trazida pela Recorrente, e com fundamento no artigo 98, inc. II, “b”,
c/c art. 99 do RICARF, voto por afastar a glosa por inconstitucionalidade do
artigo 31 da Lei no 10.865/2004, aplicando-se ao caso a tese do STF fixada
para o Tema no 224. A seguir, os dispositivos mencionados do RICARF:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.108 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721083/2011-40
4
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

2.
Créditos sobre a devolução de mercadorias tributadas à alíquota
zero
Pretende a Recorrente ver mantidos os créditos de devoluções de
mercadorias (arroz), mesmo nos casos em que a saída/venda tenha
ocorrido à alíquota zero, tendo evocado, para isso, a aplicação do art. 3o,
inciso VIII, da Lei no 10.637/2002, uma vez que entende que a mercadoria,
ainda que sujeita à alíquota zero, é considerada como tributada:

Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei.

Observe-se que, fosse o caso de se adotar a tese da Recorrente, ainda
assim a glosa deveria ser mantida, isto porque não seria possível aplicar
alíquota diferente de zero sobre a mercadoria questão, que é o arroz (NCM
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.108 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721083/2011-40
5
1006.30), sujeito à alíquota zero por força do artigo 1o, inciso V, da Lei
10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
(...)
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;

Ademais, não há qualquer fundamento legal para que, sobre mercadoria
saída e devolvida à alíquota zero, possa-se aplicar a alíquota ordinária do
PIS/Pasep. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. CARF à contrária a tese
trazida pela Recorrente:

DEVOLUÇÕES DE VENDAS. Não geram créditos da contribuição a devolução
de vendas de produtos tributados à alíquota zero.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF
no 10630.720105/2011-87. Acórdão no 3301-009.202. Rel. Liziane Angelotti
Meira. Publicação: 18/02/2021)

E diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto
em particular.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
em relação aos créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.108 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721083/2011-40
6

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, em relação aos créditos sobre encargos de depreciação do ativo
imobilizado adquiridos antes de 01/05/2004.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original